Tribunal: TJES
Processo: 5007741-91.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007741-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ISABEL DE JESUS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO COM BASE NA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DO TEMA 793 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5007741-91.2022.8.08.0048

Embargante:
MUNICÍPIO DE SERRA

Embargado:
ISABEL DE JESUS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO COM BASE NA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DO TEMA 793 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do v. acórdão (Id. 9821024) que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou a fornecer o procedimento de "Cintilografia de Tireoide" à parte autora.

2.
O embargante alega, em suma, a existência de dupla omissão no julgado. A primeira, por não ter se manifestado sobre a tese central do recurso, que não versava sobre ilegitimidade passiva, mas sobre o necessário direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, em conformidade com o Tema 793 do STF e as regras de competência do SUS. A segunda, por ter fixado o valor das custas processuais por equidade (R$ 1.000,00) , omitindo a aplicação da legislação estadual específica (Leis nº 9.974/2013 e 9.894/2012), que prevê valor diverso e tarifado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são o meio idôneo para suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, assegurando a devida e completa prestação jurisdicional. No caso em apreço, o acórdão embargado incorreu nos vícios apontados.

5. O Recurso Inominado interposto pelo Município de Serra foi claro ao não se insurgir contra a sua legitimidade passiva — decorrente da responsabilidade solidária dos entes federados —, mas sim ao pleitear a aplicação da parte final da tese fixada pelo STF no Tema 793, que dispõe:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." (grifo nosso)

6. O acórdão embargado, ao se limitar a reafirmar a responsabilidade solidária para negar provimento ao recurso, efetivamente se omitiu sobre o argumento principal do apelante. A controvérsia recursal não era sobre
se
o Município era responsável, mas sobre
a quem
deveria ser primariamente dirigida a ordem judicial, considerando as regras de organização do SUS.

7. Sanando a omissão, verifico que o procedimento pleiteado, "
Cintilografia de Tireoide
", foi classificado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) como de Alta Complexidade. A Lei Complementar Estadual nº 317/2005, em seu art. 12, X, atribui à Secretaria de Saúde do Estado (SESA) a competência para prestar "atenção ambulatorial e hospitalar de alta complexidade à população".

8. Desta forma, em estrita observância ao precedente vinculante do STF, e visando à racionalidade administrativa e à eficiência do sistema de saúde, impõe-se o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, qual seja, o Estado do Espírito Santo. Tal medida não exime o Município de sua responsabilidade, que permanece de forma subsidiária, podendo ser acionado em caso de inércia do Estado, garantido o eventual direito de regresso.

9. No que tange à fixação das verbas, ouso discordar do que fora alegado pelo embargante, posto que, nos casos em que não houver condenação ou valor certo, arbitrar-se-á o valor por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, com fulcro no art. 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, atribuindo-lhes efeitos infringentes para, sanando as omissões apontadas, reformar parcialmente o acórdão embargado PARA:

DIRECIONAR o cumprimento da obrigação de fornecer o procedimento de "Cintilografia de Tireoide" à autora, precipuamente, ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantida a responsabilidade subsidiária do Município de Serra em caso de descumprimento.

11. No mais, mantém-se o acórdão tal como lançado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)